Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE CARTÃO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RISCO ABSORVIDO PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ESTRANHAS AO PERFIL DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA CONTA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 14, § 1°, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, em virtude da responsabilidade objetiva a que se submetem na reparação dos danos causados aos consumidores.
2. As instituições financeiras têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.
3. No caso em tela, revela-se patente a má prestação dos serviços do Apelante, sobretudo no que diz respeito à segurança que se espera das transações bancárias, eis que o Banco não foi capaz de identificar a utilização anormal do cartão de débito da parte autora segundo seu perfil de gastos.
4. Na espécie, dada a responsabilidade objetiva do Banco na reparação dos danos ocasionados por terceiros a seus clientes, quando decorrentes de fortuito interno, bem como a ausência de impugnação específica do Apelante em relação aos valores descontados da conta bancária da parte autora, a restituição da quantia pleiteada na inicial é medida que se impõe, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença recorrida.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.